Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-72.2015.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001674-72.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR LOPES ALVES - CPF: 044.479.511-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA GONCALVES BATISTA - CPF: 771.356.791-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001674-72.2015.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDIMAR LOPES ALVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TER O ACUSADO CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS FRÁGEIS DE AUTORIA – PRETENSÃO DA ACUSAÇÃO BASEADA NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELADO – AGENTE NÃO RECONHECIDO E QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DA
RES FURTIVAE
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001674-72.2015.8.11.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDIMAR LOPES ALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT (autos n. 1674-72.2015.811.0012 – Código 72338), que julgou a denúncia improcedente e absolveu EDIMAR LOPES ALVES do crime de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo] praticado durante o repouso noturno, ao fundamento de “
não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO assevera que o acervo probatório é robusto e suficiente para a condenação, nos termos da denúncia, razão pela qual pugna pela reforma da sentença [doc. digital n. 115953985].

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da decisão absolutória [doc. digital n. 115953985].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo ministerial [doc. digital n. 121417476].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001674-72.2015.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDIMAR LOPES ALVES foi denunciado pelo seguinte fato:

“[...] na madrugada do dia 27 (vinte e sete) de abril de 2.015, durante o repouso noturno, no ponto empresarial do estabelecimento com nome de fantasia “Rosa Chic”, situado na Avenida Couto Magalhães, n.o 429, Centro, nesta cidade e comarca de Nova Xavantina-MT, o denunciado EDIMAR LOPES ALVES, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraiu, para si, mercadorias que se encontravam no interior da loja, tudo pertencente a Alexandra Gonçalves Batista, quem sofreu prejuízo aproximado de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Segundo exsurge do caderno informativo, na data supramencionada, por volta das 03h00min, o denunciado Edimar Lopes Alves, visando a cometer crime de furto e utilizando-se de uma barra de ferro de construção em L, bem como uma base de antena parabólica e chave de fenda, iniciou os atos de execução do delito e tentou abrir uma das portas do estabelecimento, mas, como não teve sucesso, foi até uma segunda porta, oportunidade em que conseguiu arrombá-la e teve acesso ao interior da loja “Rosa Chic”, de onde subtraiu diversas mercadorias (calças jeans, masculinas e femininas, dois pares de sapato feminino e cintos), evadindo-se, em seguida, do local.

Por fim, apurou-se que o acusado, ao ser interrogado, confessou a prática do crime, levando-o às últimas consequências, pois promoveu ao exaurimento com a venda dos objetos”
(doc. digital n. 115953983).

No dia 27 de abril de 2015, a vítima ALEXANDRA GONÇALVES BATISTA registrou boletim de ocorrência, no qual consta a seguinte narrativa:

“
Comunica que sua loja foi arrombada e subtraído vários produtos de vestuário e calçados; QUE a vítima ainda não sabe precisar a quantidade; QUE as câmeras da loja filmaram a ação do ladrão e serão repassadas posteriormente a esta Delegacia; QUE o policial Dorivan esteve no local, fazendo imagem do local; Comunica o fato para providências”
(doc. digital n. 115953983)

ALEXANDRA, quando auscultada pela autoridade policial, narrou:

“
QUE no mês de abril/205, a declarante teve seu comércio arrombado por duas vezes, sendo que o primeiro fato teria ocorrido em meados de abril e segundo no final do mês; QUE quando do primeiro fato, ao chegar para o trabalho deparou com a porta semiaberta, arrombada; QUE a porta do seu comércio é de vidro tipo blindex; QUE os suspeitos subtraíram roupas masculinas e femininas, sapatos femininos, cerca de oito bolsas e todas as semijoias que estavam expostas; QUE acerca desse furto acredita que o suspeito não estava sozinho, em virtude da quantidade de objetos que foram levados; QUE pelo chão da loja ficaram jogados vários sapatos de numeração 38, o que levou a declarante a deduzir que esses sapatos foram experimentados; QUE faz consignar que após o furto a IPC – Kátia foi até a loja e mostrou a foto do suspeito conhecido como ALEMÃO, ao que suas funcionárias afirmaram que no dia anterior ao fato aquele elemento tinha estado em sua loja, acompanhado de uma criança; QUE esse elemento portava uma câmera fotográfica e passou a tirar fotos das mercadorias; QUE o suspeito acabou levando somente mercadorias de qualidade [...]; QUE quando desse furto o circuito interno de TV não estava funcionando; QUE quando do segundo furto, ao chegar pela manhã a porta estava arrombada, o suspeito tinha praticado o mesmo
modus operandi
; QUE pelo circuito interno constatou que o suspeito teria passado defronte ao seu estabelecimento por várias vezes, trajava bermuda, camiseta e boné; QUE ele teria saído e retornado de bicicleta, portava um suporte para antena parabólica de aproximadamente 1m; QUE o suspeito teria utilizado essa ferramenta para adentrar a loja, como não conseguiu acabou arrombando a porta do bazar; QUE desse segundo furto o suspeito subtraiu cerca de 2 pares de sapatos femininos e calças jeans femininas e masculinas; [...] QUE depois veio a saber que ALEMÃO tinha sido preso e assumido a autoria dos dois furtos praticados contra o seu estabelecimento, bem como vários furtos nos comércios locais; QUE ficou sabendo também que ALEMÃO teria vendido os objetos furtados a indígenas da região [...]”
(doc. digital n. 115953983)

Interrogado, EDIMAR disse que:

“
[...] informa que foi o interrogando o autor desse segundo furto e quando da segunda vez subtraiu dali várias peças em roupas, cintos e calçados; QUE primeiramente o interrogando, fazendo uso de uma base de antena, chave de fenda e pedaços de ferros para construção tentou arrombar a primeira sala, como não conseguiu teria partido para a segunda sala; QUE após arrombar uma porta de vidro tipo blindex, saiu dali levando os produtos nas mãos; QUE saiu abraçado com os mesmos; QUE esses produtos também foram vendidos a indígenas; contudo não se lembra por qual valor”
(doc. digital n. 115953983)

Em juízo foram ouvidas a vítima, ALEXANDRA, as testemunhas DORIVAN MIRANDA SENA CORADO, MANOEL DE JESUS FEITOSA DOS SANTOS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais civis, DORIVAN e MANOEL, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
Testemunha
: Logo após o recebimento da denúncia [...], eu e Manoel fomos ver o local do delito [...] e pelas características do local, como foi aberta a porta de vidro [...] batiam com o mesmo modus operandi com que o vulgo Alemão aí
[alcunha do apelado]
fazia na cidade. Fizemos o relatório [...] empreendemos diligências, mas não conseguimos localizar o mesmo. Ele usava uma chave de fenda, base de antena, mais ou menos isso [...] pedaço de ferro.

MP
: Você sabe o que ele falou na Delegacia, se ele chegou a confessar?

Testemunha
: Eu fiquei sabendo que ele deu os depoimentos e confessou que foi ele mesmo que praticou.

MP
: E na Delegacia vocês descem o sarrafo nos presos para eles confessarem?

Testemunha
: Não senhor [...]. Pelo menos na minha presença ninguém bate lá não [...].

[...]

Defesa
: No momento em que ele foi interrogado o senhor estava presente na Delegacia?

Testemunha
: Não senhor.

Defesa
: Sabe se essa confissão dele abrangeu não só esse, mas uma série de quase vinte delitos?

Testemunha
: Ouvi falar.

Defesa
: Sabe se no estabelecimento da vítima havia circuito interno de TV com câmeras?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Estava em funcionamento?

Testemunha
: Estava, nós fomos lá ver depois, na hora não deu para ver [...] com nitidez as filmagens.

Defesa
: Essa época a cidade estava sofrendo uma onda de furtos?

Testemunha
: Sim, senhor.

Defesa
: Todos do mesmo tipo?

Testemunha
: Quase todos. No mesmo modus operandi.

Defesa
: Além dele tinha mais alguém que empregava desse tipo aí também, usava chave de fenda??

Testemunha
: Não, desse modo aí era só o Alemão, mesmo. Os outros eram mais arrombamento de portas, escalada”
(depoimento de DORIVAN – arquivos digitais – nomes das mídias: 72338 - Dorivan - testemunha 00_00_00-00_05_00.mp3 e 00_05_00-00_06_29.mp3).

“
Testemunha
: [...] esse rapaz deu muito trabalho para a gente [...], envolvido em muitos furtos [...]. Foi indiciado [...] denunciado umas dez vezes, mas desses fatos eu não me lembro não”
(declarações de MANOEL – arquivo digital – nome da mídia: 274542 - PC Manoel de Jesus Feitosa dos Santos.mp3).

A vítima ALEXANDRA declarou:

“
Juíza
: Em 27 de abril de 2015, durante o repouso noturno teve algum crime [...]?

Vítima
: Eu não lembro exatamente a data [...], foram duas pessoas que entraram primeiro [...], levaram bastante coisa [...], a porta tinha sido mexida, estava quebrada a maçaneta [...], caixas mexidas, cabides [...] já liguei para a polícia.

Juíza
: Eles localizaram alguma coisa?

Vítima
: Nada, nada. Fiquei sabendo que uma parte estava com os índios [...].

Juíza
: Esse foi o único incidente envolvendo essa loja?

Vítima
: Não [...] duas semanas depois entrou, só que aí [...] pegou a câmera filmou tudo [...]. Tinha alarme, deu para ver tudo direitinho, eu levei as filmagens na Delegacia [...] o alarme disparou e ele saiu correndo [...].

Juíza
: Então esse segundo fato que a senhora está aflando foi gravado [...] a câmera da loja?

Vítima
: Sim, entreguei para os policiais essas gravações.

Juíza
: A senhora estava presente quando eles assistiram para identificar a pessoa?

Vítima
: Não, eu fiquei sabendo que eles identificaram com sendo um rapaz que já tinha feito vários furtos.

Juíza
: Do que a senhora assistiu a filmagem dava para ver quem era, o rosto?

Vítima
: Dava para ver, um rapaz magro, alto, branco [...], ele pegou um daqueles cabos de antena e tentava forçar [...], não conseguiu uma primeira vez [...] voltou com uma bicicleta [...] até que conseguiu abrir. O que eu me lembro era dele saindo, com umas roupas [...] e alguns sapatos [...], que ele ficou assustado com o alarme.

Defesa
: Além dessas características que a senhora descreveu, sabe se aparece mais alguma coisa bem específica dele, roupa [...]?

Vítima
: Eu lembro de ser um rapaz alto e magro, não recordo assim, acho que tem uns quatro anos isso aí [...].

Defesa
: Era possível ver a idade dele?

Vítima
: Acho que ele tinha mais de quarenta [...].

Defesa
: Usava barba?

Vítima
: Eu lembro que o cara que eles estavam mandando as fotos no grupo e que tinha entrado nas outras lojas era o mesmo cara que reconheci nas filmagens e esse cara tinha entrado na minha loja, com uma máquina fotográfica tirando foto e minha funcionária achou muito estranho aquilo.

Defesa
: Essa imagem que a senhora chegou a ver na Delegacia é parecido com esse rapaz tirando foto?

Vítima
: Eu reconheci como sendo o mesmo, pois era muito parecido [...] foi antes do primeiro furto e parece que ele tinha feito isso em outras lojas [...]”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 72338 - Alexandra Gonçalves Batista 00_00_00-00_05_00.mp3 e 00_05_00-00_07_10.mp3).

Ao ser interrogado, EDIMAR alterou a versão dada em sede policial, afirmando que foi bastante agredido na Delegacia de Polícia, após a realização do exame de corpo de delito e que foi coagido a assinar a confissão de “dezoito crimes”,
verbis
:

“
Réu
: Eu não estava aqui
[em Nova Xavantina/MT]
nesse tempo
[do crime em análise nos autos]
. Eu estou preso desde 29 de abril de 2015 [...] fiquei preso aqui
[em Nova Xavantina/MT]
e saí, e depois de dois dias saiu novo mandado de prisão [...], fui preso pelo fato do Mercado Campeão
[outro crime ocorrido na mesma Comarca]
. O fato disso daí de arrombamento com chave de fenda da porta blindex
[os policiais civis]
fizeram eu assumir tudo isso aí. Inclusive estava explicando para o Doutor
[Defensor Público]
, o Delegado tinha me liberado para me levar para a cadeia, tinha feito o exame de corpo de delito [...], aí a polícia falou que não era para me levar não porque eles iam conversar comigo.

Juíza
: Polícia Militar ou Civil?

Réu
: Esse aí que estava aqui
[referindo-se ao investigador de polícia DORIVAN]
estava junto, ele me levou para fazer exame de corpo de delito, levou no pronto-socorro [...] e ainda falou para o outro, tirando sarro, para outros policiais, o MANOEL, o Belmiro, “agora nós vamos amarrar esse nego aqui [...]”.

Juíza
: Depois da Delegacia, que o senhor está falando que levaram para fazer exame de corpo de delito e voltou para a Delegacia?

Réu
: Foi assim, a PM que me prendeu [...]. Eu não entrei na cadeia [...] fomos no médico que o Delegado me levou por causa de um machucado das balas de borracha
[pois havia sido alvejado por disparos não letais efetuados pela Polícia Militar no momento de sua prisão]
e me levaram para Delegacia de novo, só que o Delegado não estava lá, mas só os policiais todos. Lá fizeram eu confessar esse crime aí.

Juíza
: Depois que o senhor foi preso pela Polícia Civil, no dia 29, numa sexta-feira [...] e que dia o senhor veio a entrar na Cadeia?

Réu
: Foi no domingo à tarde.

Juíza
: O senhor ainda estava machucado?

Réu
: [...] é o que eu quero explicar para a senhora. A PM entregou para a Civil. Fez o boletim e lavrou o flagrante [...] falaram que foi flagrante, eu assumi. No domingo, por volta das 3h, o Delegado mandou levar para fazer exame de corpo de delito e ser liberado para ir para a cadeia. Fui lá na clínica do Dr. Adelmo, fiz o exame [...], aí o Delegado me levou para o hospital para limpar os machucados, aí quando chegou na Delegacia, tinha um tal de Belmiro, o MANOEL, esse que estava aqui, DORIVAN, falou assim: “não vai levar ele para a cadeia não, ele tem que confessar umas coisas aqui”. Aí eu fiquei mais de cinco horas lá [...].

Juíza
: Então depois do exame de corpo de delito fizeram mais machucados no senhor?

Réu
: Fez.

Juíza
: E na Cadeia viram esses machucados?

Réu
: Viram, mas o Diretor é da mesma patota deles [...]. Aí depois de quarenta dias que foi fazer outro exame.

Juíza
: A pedido do senhor?

Réu
: A pedido do Dr. Eduardo
[Defensor Público]
, aí o Diretor deu um jeito de sumir com esse exame. Por causa desse trem, quando eu cheguei aqui eu reclamei para a Juíza e me levaram para fazer outro exame [...]. Quando chegou lá, eles levaram, mas com raiva [...], fiz o exame, apresentou que eu estava machucado [...], o Dr. Adelmo disse que viu as lesões do exame, mas o papel sumiu na mão do Diretor da Penitenciária, por causa que a Dra. Luciana, a Promotora que tem aqui pediu o exame, mas o Diretor falou que tinha sumido [...]. O Defensor Público também foi lá para pegar, mas falaram para ele que tinha sumido.

Juíza
: Então esses fatos dos autos o senhor diz que não tem nada a ver.

Réu
: Eu nem sabia, me fizeram assinar lá. Esse policial que estava aqui [...] ele foi e falava assim para mim, além de me dar uns murros, dele eu não tenho tanta raiva assim porque foi o Belmiro que bateu muito no meu saco. Ele falou bem assim: “olha, vai passar tantas coisas aqui e é o seguinte [...] você fala que pegou tanto em dinheiro”, por isso tem hora que é difícil encontrar uma coisa dessa e não poder falar nada.

Defesa
: EDIMAR, você é alfabetizado? Sabe ler e escrever?

Réu
: Só sei escrever meu nome.

Defesa
: O senhor sabia que era uma confissão de, pelo menos, dezoito delitos?

Réu
: Não tinha não [...] depois que eu assinei que um ‘correria’ na cadeia falou que eu assinei uns dezoito ou dezenove crimes [...], ainda me deu vontade de rasgar tudo, e aí ele falou “não rasga não, senão a juíza vai achar que você está fazendo pouco caso [...]”. Na verdade o que eu fiz foi o do Mercado Campeão [...], isso já foi até resolvido.

Defesa
: Como que foi, que que fizeram com você?

Réu
: Bateram, olha meu nariz trincado, minha coluna ficou machucada, bateram muito, aí como viram que eu não estava mais falando começaram a machucar meus testículos e aí não teve jeito não, falei mesmo e se tivesse um homicídio, latrocínio, estupro eu assinaria, pois o jeito que eles fizeram comigo, eles fazem com qualquer um. O Dr. Adelmo até falou para mim que esse Belmiro aí é de fazer muito disso aí”
(arquivo digital – nome das mídias: 72338 - Edimar - interrogatório 00_00_00-00_05_00.mp3 e 00_05_00-00_09_08.mp3)

Do conjunto probatório produzido à luz do contraditório, tem-se a palavra da vítima e das testemunhas, que, após assistirem as imagens do circuito interno de segurança, não afirmaram, com convicção, ter sido o acusado o responsável pelo delito que lhe é imputado na denúncia.

Nesse ponto, destaco que o investigador de polícia DORIVAN
supôs
ser o apelado o autor do crime em razão de ele utilizar o mesmo
modus operandi
– emprego de chave de fenda, uma base de antena e/ou pedaços de ferros para arrombar portas – na prática de outros furtos.

O outro policial civil, MANOEL, também não contribuiu muito no esclarecimento dos fatos, declarando apenas que o acusado está envolvido em várias ocorrências de furtos na cidade.

A vítima disse ter conseguido visualizar bem a fisionomia do suspeito que invadiu seu comércio; contudo, não procedeu a identificação do acusado – seja pessoalmente ou por fotografia – em nenhuma fase processual, limitando-se a dizer que uma foto que estava circulando num grupo de internet era o do mesmo indivíduo.

Ademais, ao contrário do argumento trazido pelo Ministério Público – de que EDIMAR foi preso com objetos semelhantes aos utilizados no furto –, verifico que a barra de ferro de construção e a base de antena parabólica de ferro galvanizado foram encontradas
na cena do crime
e não na posse do acusado.

O que existe é a confissão extrajudicial do réu,
não ratificada em juízo
, o depoimento do investigador de polícia,
supondo
ser ele o autor do furto, somente por ser ele conhecido no meio policial, e as declarações da vítima, que,
sequer procedeu
ao reconhecimento do acusado, mesmo tendo comparecido à Delegacia para entregar as filmagens para os investigadores.

Como se vê, existem apenas suposições, hipóteses e conjecturas da autoria atribuía ao apelado. É possível mesmo que tenha sido ele quem o tenha praticado; entretanto, inexistem evidências bastantes a autorizar sua condenação, sendo o conjunto probatório frágil e não autorizando a condenação, como bem destacado pelo juízo
a quo
.

Portanto, havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, impõe-se a manutenção da absolvição.

Ensina-nos Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nessa linha, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

A condenação exige a certeza de que foi o réu quem cometeu o crime, que somente pode ser obtida se a autoria mostrar-se comprovada em nível de
altíssima probabilidade
, não sendo suficiente a simples possibilidade ou a probabilidade prevalecente.

A exigência de um
standard
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não é enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

No caso em
examine
, ainda que pudesse ser considerada provada a acusação não se cumpriu o
standard
de provas capaz de desfazer a presunção constitucional de inocência.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022